Tribunal: TJBA
Processo: 8055331-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055331-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA MARA REINA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NILZA PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. RESOLUÇÃO TJBA N.º 15/2015. ESPECIALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DE VARA. MANUTENÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Cobrança, rejeitou a preliminar de incompetência da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sob o fundamento de que, embora a relação jurídica seja de natureza comercial, a competência se firmou no momento da distribuição, em 2006, quando o juízo possuía competência cível cumulada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se a superveniente especialização da competência de uma vara, por força da Resolução TJBA n.º 15/2015, para matéria de consumo, acarreta a sua incompetência para processar e julgar feitos de natureza cível/comercial distribuídos anteriormente à referida alteração.

III. Razões de decidir

3. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43, do Código de Processo Civil.

4. A Ação de Cobrança foi distribuída em 2006 para a então 19ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, que detinha competência para a matéria.

5. A Resolução TJBA n.º 15/2015, que promoveu a reestruturação e especialização das varas, estabeleceu expressamente em seu art. 2º que
"As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada"
. A norma, portanto, resguardou a competência dos juízos para os processos já em tramitação.

6. A alteração de competência, de natureza funcional, não retroage para afetar os feitos distribuídos sob a égide da organização judiciária anterior, inexistindo ofensa ao princípio do juiz natural. A decisão do juízo de origem está em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulamentação deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A competência, fixada no momento da distribuição da ação em conformidade com a organização judiciária vigente, não é alterada pela superveniente especialização de competência da vara, quando a norma de regência determina expressamente a permanência do acervo processual no juízo original, em aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 43.
Resolução TJBA n.º 15/2015: art. 2º.

Jurisprudência: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento n.º 8005781-51.2020.8.05.0000, Relator Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação 12/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8055331-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
SANDRA MARA REINA DOS SANTOS e outros (2)
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator